Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PROCESSO PENAL. PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL. MARCO INTERRUPTIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIA SEGUINTE ÀQUELE EM QUE SE ERA EXIGÍVEL A APRESENTAÇÃO BIMESTRAL. RECURSO PROVIDO.
1. Deve-se considerar como efetivo cumprimento de pena o período compreendido entre a data do último comparecimento bimestral e a data em que o Embargante deveria comparecer em juízo para informar e justificar suas atividades, anotando-se na conta de liquidação como marco interruptivo de cumprimento de pena o dia seguinte àquele em que se era exigível a apresentação bimestral, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
2. Dado provimento ao recurso.